Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO "VIA SISTEMA”. CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, reconhecendo os efeitos da revelia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar ao autor o valor de R$10.958,00. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade processual, por ausência de citação válida, pugnando pelo provimento do recurso para o reconhecimento da nulidade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de nulidade. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, aperfeiçoando a relação triangular entre juiz, autor e réu, e garantindo o contraditório e a ampla defesa. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação do réu.
4. Segundo o art. 5o, da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E consoante o §3o do citado dispositivo legal, não havendo o registro de ciência no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
5. No mesmo sentido, estabelece o art. 5o, §2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
6. Por outro lado, a Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, promoveu relevante inovação legislativa no CPC, incluindo no artigo 246 o seguinte parágrafo: "§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital”.
7. No caso, constata-se que a parte recorrente está regularmente cadastrada para receber citações e intimações via sistema. No entanto, embora o processo tenha sido distribuído na vigência da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Juízo de origem considerou válida a citação eletrônica após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, mesmo sem o registro da confirmação (ID 165605330 - Pág. 8).
8. Por conseguinte, evidenciado erro de procedimento quanto ao ato de citação, ante a inobservância da nova redação do art. 246, do CPC, por força da Lei n.o 14.195/21, impõe-se reconhecer que os atos processuais são nulos, inclusive a sentença. Preliminar de nulidade acolhida. Precedentes: Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1710951, 07329386020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.